Tribunal: CARF
Processo: 15586.720116/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720116/2017-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.596 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Embargante
DRF/VITÓRIA
Interessado
HOT-BRAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MANIFESTO. ADMISSÃO.
O erro consistente na falta de delimitação do alcance do texto dispositivo do
acórdão, autorizando conteúdo diferente daquele decidido pela turma
julgadora, autoriza o acolhimento de embargos inominados, para que seja
corrigido o erro apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para corrigir o dispositivo do acórdão
embargado, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA
(DRF/VITÓRIA) interpôs embargos inominados (fls. 2836) com a finalidade de aperfeiçoar o
Acórdão no 1201-003.018 (fls. 2815), prolatado por esta turma de julgamento. Os embargos
foram admitidos por meio de despacho decisório emitido pelo presidente da turma julgadora (fls.
2845).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720116/2017-59
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720116/2017-59

O processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS relativos ao ano 2013, bem como juros de mora e multa de ofício qualificada (150%),
totalizando R$ 202.603.272,70 (fls. 992). A fiscalização concluiu que o contribuinte deixou de
oferecer à tributação parte de suas receitas na revenda de mercadorias, adotando o artifício,
dentre outros, de pulverizar artificialmente o faturamento da sua atividade entre várias pessoas
jurídicas, algumas de existência meramente formal. A apuração do IRPJ e da CSLL foi realizada
a partir do lucro arbitrado. A auditoria fiscal está relatada no Termo de Verificação Fiscal de fls.
963.
O contribuinte e os responsáveis tributários impugnaram os lançamentos
tributários (fls. 1145). A decisão de primeira instância, ora recorrida, considerou a impugnação
procedente em parte, exonerando parte do crédito tributário exigido (R$ 56.583.861,99) e
exonerando a responsabilidade tributária imputada a Isabelle Restum (fls. 2593). Essa decisão
deu ensejo a recurso de ofício.
Em seguida, o contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 2775.
A presente Turma Julgadora apreciou os dois recursos e prolatou o Acórdão no
1201-003.018 (fls. 2815), pelo qual foi dado provimento parcial ao recurso de ofício e foi negado
provimento ao recurso voluntário, conforme o dispositivo a seguir transcrito (fls. 2827):
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso de
ofício, no sentido de restabelecer as bases de cálculo de março e abril conforme
apontado pela fiscalização, e por negar provimento ao recurso voluntário.
A DRF/Vitória recebeu os autos para dar seguimento ao processo, quando
constatou a existência de um erro no alcance do dispositivo do acórdão e, antes de dar ciência ao
contribuinte, apresentou os presentes embargos inominados. O embargante assim apontou o erro
(fls. 2841):
No item 1.1 do Acórdão (fls.2818/2819) consta que o recurso de ofício foi
negado, ou seja, foi mantida a decisão proferida em primeira instância que exonerou,
em parte, o lançamento do crédito tributário neste ponto. Quanto item 1.2 do Acórdão
(fls.2819) consta que foi dado provimento ao recurso de ofício em relação ao referido
tópico, no sentido de ratificar a apuração realizada pela fiscalização, ou seja, foi
mantido o lançamento do crédito tributário apurado pela fiscalização. Já na conclusão
do Acórdão (item 3), fls.2827, o relator votou por dar parcial provimento ao recurso
de ofício, no sentido de restabelecer as bases de cálculo de março e abril conforme
apontado pela fiscalização, ou seja, deduz-se da conclusão que o lançamento apurado
pela fiscalização deve ser restabelecido.
Diante do exposto, como demonstrado nas tabelas acima, verifica-se a
desconformidade entre o fundamento da decisão (itens 1.1 e 1.2) e a sua conclusão
(item 3), não sendo possível concluir os valores mantidos/exonerados do lançamento
do crédito tributário, estando presente, assim, o vício a ensejar o conhecimento e
acolhimento do presente embargo.
Os embargos inominados foram admitidos por meio do despacho de fls. 2845 e
são agora o objeto do presente processo.
É o relatório.
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720116/2017-59

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Conforme já apontado no despacho decisório de fls. 2845, os embargos são
tempestivos e devem ser admitidos.
O embargante reclama que o dispositivo do acórdão embargado, quando afirma
que foi decidido “dar parcial provimento ao recurso de ofício, no sentido de restabelecer as bases
de cálculo de março e abril conforme apontado pela fiscalização” não está compatível com o
item 1.1 (Erro material – notas fiscais) do mesmo acórdão, em que ficou registrada a manutenção
da decisão recorrida.
Entendo que assiste razão ao embargante.
O item 1.1 tratou do fato de as notas fiscais no 4025, no 4026 e no 4027 conterem
erro material no valor unitário do item “blazer veludo masc colete”, de forma que a base de
cálculo do correspondente mês (março) deveria ser reduzida pela exclusão dos valores errados.
Essa exclusão foi decidida no julgamento da impugnação e ratificada no acórdão embargado.
O item 1.2 (Devolução de mercadorias vendidas) tratou do fato de as notas fiscais
no 4018 e no 4019 terem composto a base de cálculo de março quando as correspondentes
mercadorias foram devolvidas em abril, conforme as notas fiscais no 4198 e no 4199. A decisão
de primeira instância entendeu que a base de cálculo de março deveria ser minorada pelo valor
das notas fiscais no 4018 e no 4019 (consideradas pela fiscalização) e que a base de cálculo de
abril deveria ser majorada pelo valor das notas fiscais no 4198 e no 4199 (deduzidas pela
fiscalização). A decisão embargada reformou essa decisão.
Assim, entendo que o dispositivo do acórdão embargado está de acordo com o
item 1.2, mas está contraditório com o item 1.1. O erro está no fato de não ter sido dado conta de
que os dois itens estão tratando da base de cálculo do mês de março. A solução do erro é retificar
a redação do dispositivo do acórdão.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos inominados para
corrigir o dispositivo do acórdão embargado, o qual passa a ter a seguinte redação:
Diante das razões acima expostas, voto por dar parcial provimento ao recurso de ofício,
no sentido de reformar a decisão de primeira instância quando determinou a exclusão da
base de cálculo de março dos valores das notas fiscais no 4018 e no 4019 e a inclusão na
base de cálculo de abril dos valores das notas fiscais no 4198 e no 4199, bem como por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2849
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.596 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720116/2017-59

Fl. 2850
DF CARF MF
Original